Tribunal: STF
Processo: ARE 1567500
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Borgwarner Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REINTEGRA – ART. 22, §2º, LEI 13.043/2014 – DEVOLUÇÃO ADICIONAL – NORMA QUE DEMANDA REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO – DESCABIDA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO CONTRIBUINTE



    1 - A Suprema Corte “possui entendimento no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo”, RE 742352 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014.



    2 - Da mesma forma, “a concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Federal ao legislador, que deve editar lei específica, nos termos do art. 150, § 6º. Razão que confere suporte ao art. 111 do CTN, dispositivo que proíbe interpretação extensiva em matéria de exoneração fiscal”, REsp 1446354/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 10/09/2014.



    3 - O percentual adicional previsto no art. 22, § 2º, Lei 13.043/2014, como consta da própria norma, é de cunho excepcional e não é autoaplicável, demandando regulamentação pelo Executivo.



    4 - Cuida-se de típica norma que permite à Administração, via política fiscal, regular a concessão ou não de benesses, portanto totalmente descabida a atuação do Judiciário, por isso não se há de falar em violação aos preceitos de indevida restrição ao desenvolvimento econômico, imunidade integral aos tributos sobre consumo quanto à exportações, livre iniciativa, isonomia nem neutralidade fiscal. Precedentes.



    5 - Ausentes honorários recursais, por indevidos desde o Primeiro Grau, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    6 – Improvimento à apelação. Denegação da segurança. (Apelação Cível nº 5006078-82.2019.4.03.6128, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 17.2.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 3º, II, 5º, caput, 146-A, 149, § 2º, I, 153, IV, § 3º, III, 155, II, § 2º, X, “a”, 156, § 3º, II e 170, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a discussão acerca da ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra cinge-se à análise de matéria infraconstitucional, de modo que, se houver qualquer violação a preceito constitucional, este se dará de maneira reflexa, portanto, incabível a interposição de Recurso Extraordinário no presente caso. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria. 4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1496358 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-03-2025)  



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. REINTEGRA. Redução por decreto. Observância dos limites da Lei 13.043/2014. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo [...]6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1507278 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 16.10.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente